Tribunal: STF
Processo: RHC 217609
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-11
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 16 DA LEI Nº 10.826, DE 2003. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. ATIPICIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 731.583/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 04 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator não conheceu da impetração, ao que se seguiu o protocolo do mencionado agravo.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa aponta a atipicidade material da conduta, ante o fato de estar a arma de fogo desmuniciada. Alega ausência de potencialidade lesiva. Articula com ilegalidade na dosimetria da pena, dizendo indevido o aumento implementado na pena-base. 



    6. Busca a absolvição. Sucessivamente, o redimensionamento da pena, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais.



    7. Em consulta ao site do TJMG, constatou-se a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório em 29/04/2021.



    É o relatório.



    Decido.



    8. De início, observa-se que a condenação transitou em julgado em 29/04/2021, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 28/03/2022, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 23/05/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. O Juízo de origem, na sentença condenatória, apontou a existência de prova da materialidade e da autoria do crime, indicando dados colhidos no auto de prisão em flagrante, no auto de apreensão, depoimentos e prova oral coletados na instrução criminal, bem como a existência de laudo pericial. Frisou apreendidos uma arma de fogo calibre .38, com numeração adulterada, e 19 cartuchos intactos do mesmo calibre.  Confira-se:



    “(...) DO MÉRITO. 



    Sabe-se que a condenação criminal exige prova da autoria e materialidade de fato típico, ilícito e culpável. 



    A materialidade do delito está cabalmente evidenciada, consoante se extrai do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 02/10); Boletim de ocorrência (fls. 11/14); Auto de Apreensão (fls. 15/16); Mandado de Prisão expedido pela Comarca de Alfenas/MG em desfavor do réu (fl. 39); Laudo Pericial em armas de fogo e/ou munições (fls. 40/42); Exame Toxicológico Preliminar (fls. 46/47); Termo de Depoimento (fls. 48/49); Relatório Policial (fls. 50/52); Despacho de Indiciamento (fl. 53); comprovante de depósito judicial (fl. 54); Decisão convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva do denunciado (fls. 56/57v); Audiência de Custódia (fls. 58/59v), e pela prova oral colhida — fls. 120/121 — mídia à fl. 122. 



(...)



    Como se vê as testemunhas foram categóricas em afirmar que o denunciado possuía arma de fogo (calibre 38), além de 19 cartuchos intactos (calibre 38); um tablete de "maconha" (Exame Toxicológico Preliminar de fls. 46/47); quantia em dinheiro e quatro aparelhos celulares — Auto de Apreensão de fls. 15/16.



(...) 



    Ressalta-se que o delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2.003), é crime de perigo abstrato, que presume a ocorrência de dano à segurança pública e prescinde, para a caracterização, de resultado naturalístico à incolumidade física de outrem. 



(...) 



    Nesta esteira, mesmo sendo despicienda a realização de perícia para a caracterização do delito em comento, esta foi realizada — Laudo Pericial em armas de fogo e/ou munições (fls. 40/42), constatando-se que a arma (revólver calibre 38) era eficiente — assim como as munições apreendidas de mesmo calibre —, mormente considerando-se que a arma encontrava-se com o número de série adulterado. 



    Deveras, a conduta de possuir, portar, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo, seja de uso permitido, restrito ou proibido, com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido, ou adulterado, implica a condenação pelo crime estabelecido no art. 16, §1°, IV, do Estatuto do Desarmamento.” (e-doc. 4, p. 4-8; grifos nossos).



    11. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no julgamento da apelação, alegou a existência de prova hígida à manutenção da condenação:



    “(...) Sem razão o apelante quanto ao pleito absolutório. 



    A materialidade delitiva se infere através do auto de apreensão de fls. 15/16 e laudo de eficiência das armas de fogo e munições de fls. 40/42.



    A autoria também é estreme de dúvidas.



    (...)



    Pelo que se vê, a propriedade da arma por parte do apelante está confirmada pelo relato das testemunhas acima transcritos que são firmes e coesos em relação ao crime.



    Percebe-se que o acusado, ao atacar a credibilidade dos depoimentos apresentados, que estão em perfeita consonância com a prova, tenta, na verdade, livrar-se da condenação que lhe recai, sendo certo que a simples negativa não o isenta da responsabilidade criminal. 



    Lembre-se, que merecem crédito as informações prestadas por policiais, uma vez que estavam cumprindo o dever e agindo dentro dos limites da legalidade; as suas palavras deverão ser questionadas somente quando houver flagrante dissonância com os demais elementos de convicção trazidos aos autos do processo, o que não ocorre no presente caso.



    (...)



    De mais a mais, o delito descrito no artigo 16 da Lei 10.826/2003 é formal e de perigo abstrato, prescindindo-se da demonstração do efetivo perigo no caso concreto para a sua configuração, de forma que o simples porte de arma de fogo, acessório ou munição com numeração suprimida caracteriza o delito. 



    Portanto, não padecem dúvidas quanto à constatação da conduta de possuir arma de fogo com numeração adulterada, prevista no artigo 16, da Lei 10.826/03, sendo imperativa a manutenção da condenação do apelante.” (e-doc. 3, p. 2-3; grifos nossos).



    12. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, manteve a ótica, afastando o argumento de inexistência de potencialidade lesiva por estar a arma de fogo desmuniciada:



    “(...) De início, ressalto que, em relação ao porte de arma de fogo desmuniciada, esta Corte Superior uniformizou o entendimento – alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – de que o tipo penal em apreço é de perigo abstrato. É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente a simples posse do armamento, ainda que sem munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do crime. 



    Nesse cenário, não há falar em atipicidade material da conduta atribuída ao paciente, porque o simples fato de possuir, sob sua guarda, arma de fogo com numeração suprimida à margem do controle estatal – artefato que mesmo desmuniciado possui potencial de intimidação e reduz o nível de segurança coletiva exigido pelo legislador –, caracteriza o tipo penal previsto no art. 16, § 1º, VI, do Estatuto do Desarmamento, principalmente porque o bem jurídico tutelado pela norma penal não é a incolumidade física de outrem, mas a segurança pública e a paz social, efetivamente violadas. (...)” (e-doc. 33, p. 3; grifos nossos).



    13. Não há ilegalidade nas decisões proferidas nas instâncias anteriores. De fato, a circunstância de encontrar-se a arma desmuniciada não implica a atipicidade da conduta de portá-la ou, no caso, possuí-la ilegalmente. Os crimes de porte e de posse ilegal de arma de fogo, tipificados na Lei nº 10.826, de 2003, são classificados como de perigo abstrato, consumando-se independentemente da concretização de dano à incolumidade física de outrem, e cujos objetos jurídicos são a segurança pública e a paz social. O núcleo do injusto penal é a conduta praticada: o desvalor reside no comportamento, e não no resultado.



    14. Conforme explica abalizada doutrina, “[o] tipo de perigo abstrato é a técnica utilizada pelo legislador para criminalizar comportamentos sem exigir um resultado lesivo concreto. O ato delitivo é consumado com a mera conduta, independente da existência ou não de um dano dela decorrente.” E prossegue mencionando que “[é] o que ocorre, por exemplo, no delito de porte irregular de arma de fogo.” (BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato: uma análise das novas técnicas de tipificação no contexto da sociedade de risco. [livro eletrônico]. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. RB-4.1)



    15. Não procede, portanto, a alegação de ausência de potencialidade lesiva na conduta atribuída ao paciente. 



    16. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que “o delito de porte ilegal de arma de fogo tutela a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante o fato de o armamento estar municiado ou não. Tanto é assim que a lei tipifica até mesmo o porte da munição, isoladamente”, RHC nº 117.566/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/09/2013, p. 16/10/2013. No mesmo sentido:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, consuma-se independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e a probabilidade de vir a ocorrer algum dano é presumida pelo tipo penal. Além disso, o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante o fato de estar a arma de fogo municiada ou não. Precedentes. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 104.206/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 10/08/2010, p. 27/08/2010; grifos nossos).



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. ARMA DESMUNICIADA. CRIME DE MERA CONDUTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A tese apresentada no habeas corpus consiste na alegada atipicidade da conduta de o paciente portar arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, quando se tratar de arma desmuniciada. 2. O tipo penal do art. 14, da Lei n 10.826/03, ao prever as condutas de portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de portar ilegalmente a arma de fogo, ainda que desmuniciada. 3. O fato de estar desmuniciado o revólver não o desqualifica como arma, tendo em vista que a ofensividade de uma arma de fogo não está apenas na sua capacidade de disparar projéteis, causando ferimentos graves ou morte, mas também, na grande maioria dos casos, no seu potencial de intimidação. 4. Vê-se, assim, que o objetivo do legislador foi antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população - como o porte de arma de fogo em desacordo com as balizas legais -, prevenindo a prática de crimes como homicídios, lesões corporais, roubos etc. E não se pode negar que uma arma de fogo, transportada pelo agente na cintura, ainda que desmuniciada, é propícia, por exemplo, à prática do crime de roubo, diante do seu poder de ameaça e de intimidação da vítima. 5. Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 95.073/MS, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. do Acórdão Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 19/03/2013, p. 11/04/2013; grifos nossos).



    17. Quanto à pena-base, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da sanção é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada”(HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    18. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    19. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. O Juízo sentenciante consignou, expressamente, os motivos pelos quais entendeu devida a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, aludindo a duas condenações criminais anteriores, revelando dados que extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal. A visão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça. Eis a fundamentação veiculada:



    “(...) Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade exacerbada ao delito, uma vez que em seu interrogatório neste Juízo tentou incriminar os agentes policiais pura e simplesmente na tentativa de esquivar-se à aplicação da lei penal, tudo isso sem demonstrar qualquer indício real apto a comprovar suas alegações, apenas meras ilações. Ademais, o réu era foragido da justiça, na medida em que estava com ao menos dois mandados de prisão em aberto, pelo que tal conduta foi extremamente reprovável, merecendo ser aquilatada nesta fase; é possuidor de maus antecedentes, possuindo ao menos duas condenações anteriores (CAC de fls. 72/76). Assim, utilizo uma condenação nesta fase, e a outra como reincidência, na segunda fase de aplicação da pena, evitando-se, assim, o famigerado bis in idem; 



    (...)



    À vista destas circunstâncias analisadas individualmente, sendo 02(duas) desfavoráveis ao denunciado — culpabilidade e antecedentes, fixo a pena-base um pouco acima do seu mínimo legal, ou seja, em: 04 (quatro) anos de reclusão e ainda 14 (quatorze) dias-multa.“ (e-doc. 4, p. 9-10; grifos nossos).



    20. Saliente-se que o Magistrado, ao levar em conta as circunstâncias judiciais negativas, estabeleceu a pena-base em 4 anos, ante o piso de 3 e o teto de 6 anos. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 1 ano do mínimo previsto para o tipo.



    21. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator